Tribunal: CARF
Processo: 11060.720691/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720691/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ALCIBIADES MARTINS DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720691/2012-15
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720691/2012-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/36):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física - IRPF
relativa ao ano-calendário 2009, exercício 2010, por meio da qual houve ajuste do saldo
do imposto a pagar declarado de R$ 606,05 para saldo de imposto a pagar apurado no
valor de R$ 7.271,28, o que resultou em um imposto suplementar de R$ 6.665,23. Esse
valor foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando R$ 12.851,89.
Apesar de regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação. Foram
confrontados os valores declarados pelo contribuinte com os valores informados pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF,
tendo sido constatada omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
conforme a seguir descrito:
CPF Beneficiário
Fonte Pagadora
Rend.
DIRF
Rend.
Declarado
Rendo.
Omitido
IRRF sobre
Omissão
101.691.130-00
Departamento de Água e
Esgotos (CNPJ
96.041.330/0001-02)
77.227,17
52.989,98
24.237,19
0,00
O contribuinte foi intimado em 20/12/2011, conforme Aviso de Recebimento - AR
anexo aos autos. Em 12/01/2012, apresentou impugnação, na qual alega que:
- Houve equívoco por parte da fonte pagadora, tendo sido lançado a menor o valor dela
recebido, entretanto não deveria existir imposto a pagar, já que o Imposto sobre a Renda
é descontado em folha de pagamento e já foi pago.
- “Salienta-se ainda que trocando a tabela de 15% para 27,5%, para somar as duas
fontes pagadoras DAE + INSS = R$ 1.064,19 a.m. x 12 meses = R$ 12.770,28, menos a
soma anual da RF R$ 17.974,07 da uma diferença de R$ 5.203,79, isto diminuído do
lançamento de of. RF é = R$ 12.770,28 – IRRF = 10.702,79 = R$ 2.067,49, este seria o
valor correto, pois esta diferença não existe já foi paga, quando da retenção mês a mês
no contracheque, sendo que também esta diferença existe em virtude do não somatório
dos valores na data do efetivo pagamento se tivesse ocorrido não teria saldo a pagar”.
Ao final pede que seja acolhida sua impugnação, para que seja cancelada a Notificação
de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DOS
VALORES DECLARADOS.
Resta procedente o lançamento de rendimentos omitidos pelo contribuinte do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, quando ele não
apresenta prova suficiente para invalidar o lançamento.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720691/2012-15

Cientificado da decisão, em 24/01/2014 (fls. 39/40), o contribuinte, em
21/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 43/44), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido que inexiste a omissão de rendimentos apurada, porquanto não houve
qualquer irregularidade por ele perpetrada, mas sim equívoco da fonte pagadora Departamento
de Água e Esgotos de Santana do Livramento, ao registrar a menor os rendimentos pagos, sendo
certo que o imposto retido na fonte é descontado em folha de pagamento, inexistindo assim
eventuais diferenças de IR a recolher. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 24.237,19, constatada em sede de revisão DAA/2010 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 32/36) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem trazer aos autos, como lhe
competia, a documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência
da omissão de rendimentos, sendo certo que as DIRF acostadas (fls. 30/31), não deixam dúvida
acerca da ocorrência do recebimento dos valores tidos por omitidos – me convenço do acerto da
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720691/2012-15

decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 34/36), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte alega que houve erro no cálculo do imposto por ele devido e que tudo foi
pago quando da retenção na fonte. Entretanto, não lhe assiste razão, conforme se verá a
seguir.
(...)
A base de cálculo do contribuinte, inclusive considerando a omissão de rendimentos
que ele mesmo admitiu existir, perfez o total de R$ 107.032,49. O desconto
simplificado corresponde ao limite legal de R$ 12.743,63. Assim, a base de cálculo do
Imposto sobre a Renda é R$ 94.288,86, valor que se enquadra na última faixa da tabela,
cuja alíquota é de 27,5% e a parcela a deduzir anual é de R$ 7.955,28. Portanto, o
Imposto Apurado correspondeu a R$ 17.974,07 ((Base de cálculo x alíquota) menos
parcela a deduzir).
Desse montante foi deduzido o IRRF de R$ 10.702,79, resultando em R$ 7.271,28. O
Imposto Suplementar lançado correspondeu a esse valor menos o imposto declarado de
R$ 606,05.
Portanto, irreparável o cálculo, restando perfeito o lançamento.
Vale salientar que nenhuma prova da incorreção dos valores informados em DIRF
foi colacionada pelo contribuinte, o qual tem obrigação de apresentá-las com a
impugnação, conforme art. 15 e 16, III, do Decreto no 70.235/1972.
Da Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, com a MANUTENÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Não obstante, em relação à DIRF elaborada pela fonte pagadora, e corroborando o
acerto da decisão recorrida, vale salientar que a mesma tem por escopo informar ao Fisco o valor
do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados
aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas,
incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a
aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade das DIRF apresentadas pela fonte pagadora (fls. 30/31), ante da
ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas, atestando os
valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2009. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já
se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano de 2009 da totalidade dos rendimentos
recebidos da fonte pagadora Departamento de Água e Esgotos de Santana do Livramento, no
valor de R$ 24.237,19 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720691/2012-15

Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original